Tribunal: TJDFT
Processo: 0001455-18.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.084). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo interno interposto contra decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação estabilizada no RE 1.245.097/PR (Tema 1.084).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se a decisão da Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário está em conformidade com o paradigma do STF (Tema 1.084).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.245.097/PR, paradigma do Tema 1.084, no sentido de ser constitucional lei local que delega ao Poder Executivo, para fins de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel novo, não previsto na Pauta Venal de Valor
4. A decisão agravada está em conformidade com o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, ao negar seguimento ao recurso extraordinário por abordar controvérsia de caráter repetitivo.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo Interno não provido.